Tribunal: TJES
Processo: 0000473-43.2014.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000473-43.2014.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEBERSON NAYCON VIEIRA ERINEU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE RECONHECIDO EM SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURS
O IM
PROVIDO.
ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.

1. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente. Precedente do STJ.

2. Na sentença, o Magistrado reconheceu o direito do acusado em recorrer em liberdade, já que respondeu solto o processo.

3. Corrige-se, de ofício, a existência de erro material na sentença, para decotar o comando de expedição de mandado de prisão.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo réu. Precedente do STJ.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000473-43.2014.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEBERSON NAYCON VIEIRA ERINEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL RODRIGUES GARCIA - ES27974-A

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
WEBERSON NAYCON VIEIRA IRINEU
, que se insurge contra a r. sentença de fls. 591/596, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e dissimulação (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), à pena de 14 (quatorze) anos, de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (fls. 620/626), a defesa pede a anulação do julgamento, aduzindo que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o direito do acusado responder em liberdade, e que seja deferida a gratuidade de justiça.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2014, próximo a Fazenda Dourada, zona rural de Pedro Canário-ES, o acusado WEBERSON e os corréus RODRIGO e DAVINACIO, agindo em concurso e identidade de propósitos, cada um aderindo à conduta do outro e concorrendo para um fim comum, ceifaram a vida da vítima KAIO SANTOS MARCOLINO.

Relata ainda a peça acusatória, que o crime foi perpetrado mediante dissimulação, porquanto a vítima, acreditando estar na companhia de amigos, adentrou no veículo que o conduziu até a sua morte, sendo esta motivada por desavenças no tráfico de drogas.

Quanto a pretensão do apelante, de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito restou demonstrada pelo inquérito policial de fls. 05/168 e pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 66.

A autoria, também restou comprovada, especialmente pelo depoimento da testemunha policial militar EDNALDO VENTURINI DE AMORIM (FLS. 245), onde relatou que recebeu informações sobre a participação do acusado no homicídio, bem como da testemunha policial civil, ILTON ALVEZ DA SILVA, ouvida em plenário, tendo esclarecido que, nas investigações, apurou-se que o acusado participou do crime, juntamento com os corréus.

Ademais, na fase policial, quando do seu interrogatório, (fls. 54/58), o acusado, na presença de seu advogado, confessou a sua participação no crime, embora, em Juízo, tenha se retratado.

Assim, existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Indo adiante, quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que, na sentença, o pleito já foi atendido, tendo o Magistrado pontuado que o acusado respondeu solto o processo, inexistindo motivo para decretar a prisão preventiva.

No entanto, percebo a existência de erro material na sentença, às fls. 595, pois consta no item ‘b’, a ordem de expedição de mandado de prisão, que deve ser decotada, já que o Magistrado, expressamente, reconheceu o direito do réu em recorrer em liberdade.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4835284),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, de ofício, corrijo o erro material, para decotar da sentença (fls. 595), a determinação de expedição de mandado de prisão, já que reconhecido o direito do réu em recorrer em liberdade.

Fixo, ainda, em
R$ 500,00 (quinhentos reais),
os honorários
em favor d
o
advogad
o
dativo,

por sua atuação em 2º grau de jurisdição,
nos termos d
o
artigo 85, §§ 2º e 8º, do
CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.